Tribunal: STF
Processo: HC 272413
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.080.229/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE CONCEDIDO EM PARTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido (doc. 10, p. 1).

Nesta impetração, requer-se:

a) o reconhecimento da ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais indevidamente utilizadas pelo juízo sentenciante, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal;
b) o reconhecimento da ausência de fundamentação concreta para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, determinando-se a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com a incidência de apenas uma das majorantes reconhecidas, prevalecendo aquela que mais majorar a reprimenda.
Por consequência, requer-se o redimensionamento da pena imposta ao paciente, com a adequação da reprimenda aos parâmetros legais (doc. 1, pp. 9-10).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que concedeu liminarmente a ordem, em parte, apenas reconhecendo ilegalidade pela não incidência da atenuante de confissão espontânea, nos seguintes termos:

O presente agravo regimental – que desafia decisão de deferimento liminar parcial da impetração, redimensionando a pena para 11 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, e 24 dias-multa, mantendo, no mais, a condenação do agravante por roubo circunstanciado (Ação Penal n. 1504275-96.2023.8.26.0361, da 2ª Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP) – não comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais indevidamente consideradas pelo Juízo sentenciante, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, mediante a incidência de apenas uma das majorantes reconhecidas (fls. 203/210) –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias (fl. 192).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão disso, não conheço do presente agravo regimental (doc. 10, p. 2).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.993.027/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 7/5/2026. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator